Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ERRO MÉDICO. CONSEQUÊNCIAS AO RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERÍCIA MÉDICA. NEXO CAUSAL. AFASTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de indenização. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão, contradição obscuridade e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar quanto a eventuais omissões relacionadas à ausência de enfrentamento das decisões interlocutórias constantes dos IDs 70837669 e 70837817; à inexistência de análise da conduta omissiva atribuída ao Distrito Federal; à não consideração da regularidade do acompanhamento pré-natal; bem como ao silêncio mantido sobre a cronologia dos eventos hospitalares; (ii) verificar se há contradição entre a fundamentação do relator e do 1o vogal, que reconhece a omissão documental, mas conclui pela ausência de erro médico; (iii) analisar a existência de obscuridade quanto à possibilidade de o colegiado ter revogado tacitamente as decisões interlocutórias ou, alternativamente, de tê-las ignorado. Também se observa ausência de clareza acerca das consequências jurídicas decorrentes da sonegação parcial do partograma, situação apta a comprometer a credibilidade do laudo pericial; e (iv) averiguar se há erro material ao desconsiderar documentos e provas constantes nos autos, como o reconhecimento da existência do partograma pelo próprio Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou haver impugnação quanto à ausência de anotação no partograma, tendo sido a matéria submetida ao perito, o qual ressaltou não ser a incompletude das informações constantes no referido documento relativo ao parto suficiente para privar os profissionais médicos de dados sobre o posicionamento fetal e dilatação. 3.2. O aresto foi claro ao afirmar, no tocante à negligência discutida, haver conclusão pericial no sentido da inexistência de condutas, por parte do corpo médico ou hospitalar, capazes de comprometer a saúde da gestante ou do neonato, durante o trabalho de parto ou no período de pós-parto. 3.3. O decisum reformou a sentença por não ter sido identificada falha na prestação dos serviços, razão pela qual não se justificaria a reparação por danos morais ou estéticos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.